Tribunal: STF
Processo: RE 1070807
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REAJUSTE. INDEXAÇÃO AO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com o RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, porquanto o que ficou indeferido pela Corte a quo foi justamente a possibilidade de atrelamento do reajuste do adicional de insalubridade a eventual atualização do salário mínimo. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.